Tribunal: STF
Processo: Rcl 87677
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 55 DA SÚMULA VINCULANTE. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº  5477048-26.2025.8.09.0051, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 55 da Súmula Vinculante.

    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pelo ora beneficiário, Kacius Nunes De Jesus, sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos.

    3. Aponta que o acórdão reclamado proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás afirma que, por ser pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, citando precedentes das Turmas Recursais e o Tema RG nº 1.164.

    4. Sustenta que a Turma Recursal reclamada ignorou por completo a ratio decidendi do enunciado nº 55 da Súmula Vinculante, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias.

    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Turma Recursal reclamada, até o julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a observância ao enunciado apontado como paradigma.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso em tela, a parte reclamante põe em foco entendimento desta Corte Suprema no enunciado nº 55 da Súmula do STF, de seguinte teor:

“SV. 55 – O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.

    10. Aponta-se como ato impugnado o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, pelo qual foram acolhidos os embargos de declaração opostos pelo beneficiário contra o acórdão do recurso inominado, com efeitos infringentes, em decisum assim ementado (e-doc. 2, p. 16-17; grifos e destaques do original):

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO OVERRULING. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 
I. CASO EM ANÁLISE. 
01. DA SÍNTESE PROCESSUAL. 
(1.1). Trata-se de Embargos de Declaração em oposição ao acórdão proferido por esta 2ª Turma Recursal (evento n° 47), por meio do qual reformou-se a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos do autor/embargante de reconhecimento da natureza remuneratória do auxílio-alimentação, e sua consequente, inclusão na base de cálculo de férias, terço constitucional e 13º salário. 
(1.2). Em suas razões, o embargante sustentou que o acórdão foi contraditório ao consignar que, embora assegurado o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional por disposição legal expressa, não se autoriza a ampliação da base de cálculo desses institutos além daquilo que efetivamente integra a remuneração do servidor, excluindo-se o auxílio-alimentação. Destacou que a decisão contrariou julgamentos das demais turmas, que reconheceram a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e sua incidência no cálculo das férias e 13º salário. Diante disso, requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes (evento nº 52). 
(1.3). A parte embargada não apresentou contrarrazões. 
II. RAZÕES DE DECIDIR. 
02. Em proêmio, cumpre pontuar que admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo, situação verificada no acórdão combatido. 
03. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a superveniência de julgado por órgão superior do STJ que unifica entendimento das turmas julgadoras caracteriza a aplicação da técnica de superação/overruling em relação ao precedente anterior apontado como paradigma”. Precedente: STJ - AgInt no REsp: 2015950 GO 2022/0218228-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024. 
04. Nesse contexto, considerando que a linha argumentativa apresentada pelo embargante demonstra a superação dos fundamentos invocados pelo acórdão impugnado, os presentes embargos declaratórios revelam-se aptos a alterar substancialmente o conteúdo da decisão, razão pela qual procedo à sua retificação. 
05. Adoto, doravante, os fundamentos a seguir expostos, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da maioria das Turmas Recursais acerca da matéria, visando conferir maior uniformidade jurisprudencial e adequação técnica ao julgado. Nesse sentido:
“Quanto ao auxílio-alimentação especificamente, embora sua natureza jurídica atribuída pela lei que o instituiu seja indenizatória, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1164, fixou entendimento no sentido de que incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia. No caso concreto, conforme demonstram as fichas financeiras do autor juntadas nos autos, verifica-se que o pagamento do auxílio-alimentação foi realizado mensalmente em pecúnia, de forma habitual e com incidência de desconto previdenciário, configurando efetivamente parcela integrante da remuneração do servidor. Assim, conquanto a legislação estadual (Leis nº 19.951/2017 e 20.756/2020) preveja expressamente o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, tal classificação deve ser analisada à luz da realidade fática e da forma de pagamento. A mera previsão legal de natureza indenizatória não é suficiente para afastar o caráter remuneratório, quando a verba é paga em dinheiro, de forma habitual e regular, conforme estabelecido pelo STF no julgamento da ADI 7402/GO e pelo STJ no Tema 1.164. Com efeito, reconhecida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, é consequência lógica sua inclusão na base de cálculo de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, conforme determina o art. 7º, XVII, da Constituição Federal. As férias devem ser remuneradas com base na remuneração habitual do trabalhador, incluindo todas as parcelas de natureza salarial que compõem regularmente seus proventos. Nesse sentido, eis os precedentes das Turmas Recursais: RI nº 5442728-47.2025.8.09.0051, da 4ª Turma Recursal, Relator: Pedro Silva Corrêa, julgado em 12/08/2025, RI nº 5438965- 38.2025.8.09.0051, da 1ª Turma Recursal, relatado pelo Juiz Luís Flávio Cunha Navarro, julgado em 20/08/2025; RI nº 5476721- 81.2025.8.09.0051, da 3ª Turma Recursal, relatado pelo Juiz Mateus Milhomem de Sousa, julgado em 21/08/2025”.
III. DISPOSITIVO. 
06. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS para adequar o julgado e, consequentemente, manter a sentença primeva, que reconheceu que o auxílio-alimentação deve integrar a base de cálculo das férias indenizadas, do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário, por se tratar de verba de natureza salarial, paga em espécie, com habitualidade mensal durante o período de atividade, fazendo jus a parte autora ao recebimento das diferenças devidas, tal como decidido na origem.”
 

    11. Observo que o caso dos autos cuida de servidor da ativa que pretende a inclusão do valor recebido a título de auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e de 13º salário, matéria diversa daquela tratada no enunciado nº 55 da Súmula Vinculante, que versa sobre a impossibilidade de concessão de auxílio-alimentação a servidores inativos.

    12. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado. No mesmo sentido, em caso semelhante, cito o seguinte julgado da Primeira Turma do STF:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 55. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante 55. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Súmula Vinculante 55. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Súmula Vinculante 55 trata da remuneração de servidores inativos, todavia, no caso concreto, o servidor está em atividade. 
4. Não há aderência estrita entre a Súmula Vinculante 55 e o ato impugnado, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. 
5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl 73.493-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p.04/04/2025; grifos acrescidos).

    13. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09-11-2022grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 18 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente